Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal).
2. Os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos, de maneira que o enquadramento do caso na hipótese do inciso III já é suficiente para a decretação da medida, independentemente do tempo de pena privativa de liberdade cominada ao crime (inciso I) ou de reincidência em crime doloso (inciso II).
3. Presente o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, pois o paciente, após o fim do relacionamento, teria ido até a casa da sua ex-companheira, obrigou-a e entrar no seu carro, conduziu o automóvel em direção a um local ermo e, a todo o momento, dizia que iria matá-la com uma chave de fenda. A ofendida usou o celular para enviar sua localização a um amigo policial, o qual foi ao seu encontro. O paciente continuou a passar de carro na frente da residência dela, diversas vezes, com a intenção de intimidá-la. Fixadas medidas protetivas em favor da vítima e dos filhos do casal, o paciente as descumpriu, indo até a casa dela, pegando os filhos (crianças de 3 e 5 anos de idade) e permanecendo com eles em local incerto e não sabido até o dia seguinte, quando se descobriu que ele havia deixado as crianças com um amigo em Sobradinho/DF e que a avó paterna os havia buscado. Ademais, durante o período em que estava com as crianças em seu poder, ele teria efetuado ligações para a ex-companheira, ameaçando-a.
4. Em se tratando de violência doméstica, o fato do ofensor já ter atentado contra a própria vida é sinal de extremo risco para a vítima, pois muitas vezes, continuam perseguindo seu intento, no entanto, decidem por ceifar a vida dela, antes de eliminar as deles.
5. Diante do contexto das condutas praticadas, em tese, pelo paciente e do descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas, sobressai claro que estas não foram suficientes para garantir a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, necessitando de uma ação mais enérgica do Estado.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego lícito e possuir residência fixa no distrito da culpa, não são aptas a, por si sós, afastar a necessidade da medida cautelar, quando demonstrada, como no caso em comento, a necessidade da medida.
7. Ordem denegada.